Tribunal: CARF
Processo: 13819.905691/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.905691/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
AUTOSERVICE LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
A ausência de concomitância entre os processos judicial e administrativo
caracteriza cerceamento do direito de defesa e dá causa a nulidade da decisão
de primeira instância, devendo os autos retornarem à instância quo para seja
proferida nova decisão. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada, pela ausência de concomitância entre os processos judicial e
administrativo, dando provimento ao recurso voluntário no sentido de que os autos retornem à
primeira instância para apreciação das questões suscitadas na peça recursal e nova decisão seja
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
63.153, proferido em 18 de julho de 2020, pela 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.905691/2011-28
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

“1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório (fl. 02)
por meio do qual, em 04/10/2011, foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 39290.55682.280207.1.3.02-0885, com demonstrativo de
crédito, e não homologada a compensação tratada no PER/DCOMP
11076.14017.290307.1.3.02-1153.
2. Do decisório (fl. 02) e do exame do crédito correspondente (fl. 04), cabe destacar as
seguintes informações:

[...]

Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada alega (fls 10 a 13), em
síntese, que em requerimento, juntando como anexo 04 da manifestação de
inconformidade (fls. 45 a 48), formalizado perante a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Bernardo do Campo, no dia 15/04/2011, demonstrou a insubsistência do
Despacho Decisório n.° 893945206, por meio do qual não foram homologadas as
compensações apontadas, no exame de crédito (fl. 04), como causa da redução do saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006.
4. Ressalta que até a data do protocolo de suas razões de inconformidade neste processo
(18/11/2011) o requerimento referente ao Decisório de no 893945206 não havia sido
processado, assim, revelando-se precipitadas as conclusões que levaram à redução do
direito creditório de que trata o presente contencioso.
5. Cita respeitável jurisprudência administrativa e pede o reconhecimento integral do
crédito vindicado.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO PARCIAL.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP, quando confirmadas
em parte, permitem a compensação até o valor reconhecido.
DESISTÊNCIA DE INSTÂNCIA.
Deslocamento para esfera judicial da discussão torna definitiva a decisão administrativa
correspondente, observando-se na cobrança a suspensão determinada em juízo, até a
revogação da antecipação de tutela ou julgamento final de mérito (Lei n 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único, Dec. 7.574/11, art. 87, e PN Cosit no 07/14)
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
Conforme Despacho DRF-RPO-ECOJ-CTSJ no 1631, de 7 de outubro de 2020, este
Ilmo. Sr. Delegado identificou que os débitos controlados no presente processo
administrativo,
PER/DCOMPS
ns.
39290.55682.280207.1.3.02-0885
e
11076.14017.290307.1.3.02-1153, apreciados por meio do despacho decisório n.
005600032 não foram objetos da Ação Anulatória n. 0001463- 26.2012.403.6114.
Por tal razão, como consignado no r. despacho, a suspensão da exigibilidade constante
da ação judicial em referência não pode alcançar os débitos do processo
13819.905999/2011-73.
Entrementes, reavaliando todo o procedimento administrativo, verificou a Contribuinte
existência de nulidade processual que merece ser sopesada e reconhecida.
A nulidade processual, como descrito no art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972, ocorre
quando despachos e decisões são proferidos com preterição do direito de defesa da
parte.
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso em testilha, retomando a análise de todo o procedimento, verifica-se que no
Acórdão n. 06-63.153 - 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 124/130), o próprio julgador quem
trouxe informação de que o crédito encontrar-se-ia com a exigibilidade suspensa, tendo
em vista depósito judicial realizado nos autos da Ação Anulatória n. 0001463-
26.2012.4.03.6114, senão, veja-se:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

(...)

(...)

(...)

E assim concluiu, sem perpassar por qualquer análise de mérito da Manifestação de
Inconformidade de fls. 10/13 da Contribuinte:

Verifica-se, portanto, que houve uma equivocada indução, originada da compreensão da
própria Autoridade Julgadora, de que a parte havia renunciado ao litígio nas instâncias
administrativas. Todavia, como constatado às fls. 218/224, a conclusão que se chegou é
que a discussão objeto da Ação Anulatória n. 0001463-26.2012.4.03.6114 não abrange
o crédito objeto do presente processo administrativo.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Por tal razão, verifica-se que há um vício de nulidade, nascido a partir de uma
compreensão equivocada da Autoridade Julgadora que ao votar pela improcedência da
manifestação de inconformismo, com fundamento no art. 87, do Decreto n. 7.574/2011,
por suposta renúncia à instância administrativa, preteriu direito de defesa da parte.
Sabendo que o procedimento administrativo é regido a partir das normas e princípios
constitucionais atrelados ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, é certo
que quando se depara com conduta incompatível com o procedimento, deve a
Autoridade amoldar o processo para assegurar ao destinatário do ato administrativo o
devido processo legal.
Na hipótese, é certo que a nulidade partiu de avaliação equivocada da própria autoridade
julgadora que, ao indicar a renúncia à instância administrativa, não se atentou para o
fato de que o crédito objeto desta ação fiscal não foi contemplado na Ação Anulatória n.
0001463-26.2012.4.03.6114.
Por esta razão, ao rejeitar a defesa administrativa da parte com base em fundamento que
não prestava para o julgamento da presente ação fiscal, a caracterização da nulidade,
com base no art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972, é evidente, devendo o ato
administrativo ser, portanto, revisado.
Em valorização ao devido processo legal, a medida que se impõe, portanto, é revogar o
Acórdão n. 06-63.153 - 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 124/130), para que a Autoridade
Julgadora profira, então, decisão de mérito, com base nos fundamentos trazidos pela
Contribuinte em sua Manifestação de Inconformismo de fls. 10/13.
Assim sendo, uma vez que o mérito da Manifestação de Inconformidade sequer chegou
a ser apreciado e julgado pela Autoridade Julgadora, os efeitos dessa nulidade devem
operar para que seja prolatada uma nova decisão de mérito e, assim, viabilizar à
Contribuinte o exercício do contraditório e ampla defesa, inclusive com o acesso ao
CARF via Recurso Voluntário, caso os seus fundamentos não sejam acolhidos pela
Autoridade Julgadora.
Vale ressaltar, por derradeiro, que sendo o processo administrativo modalidade de
procedimento preparatório para definitividade do lançamento tributário, é certo que o
Contribuinte possui o direito líquido e certo de ter, perante a autoridade administrativa
competente, uma decisão de mérito sobre a sua defesa.
Outrossim, a saber que a Autoridade Administrativa deve observância obrigatória aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
da CR/88), é certo que a ausência de manifestação adequada (competente) sobre a sua
defesa, incorrerá em violação ao devido processo legal.
Isto posto, com arrimo no art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972 e valorização ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, requer seja decretada a nulidade do
Acórdão n. 06-63.153 - 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 124/130), para que seja proferida
nova decisão de mérito, com base na análise dos fundamentos e documentos acostados
pela Contribuinte às fls. 10/121.
É o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de processo em que foi prolatado o Despacho
Decisório (e-fls. 02) que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
39290.55682.280207.1.3.02-0885, com demonstrativo de crédito, e, também, não homologou a
compensação informada no PER/DCOMP 11076.14017.290307.1.3.02-1153.
Já a DRJ assim decidiu a questão:
“(...) 8. De fato, em 15/04/2011, conforme consta das folhas 45 a 48, a interessada
protocolou requerimento veiculando contrarrazões relacionadas ao teor do Despacho
Decisório de no 893945206 (referente a não homologação das compensações listadas no
exame de crédito de folha 04).
9. Não obstante, verifica-se nos autos do PAF 13819.905.293/2010-21, em suas fls. 18,
20 a 29, 37 e 39, que em 11/05/2012 a interessada protocolou pedido de suspensão dos
débitos referentes ao processo imediatamente citado e a todos os demais mencionados
no requerimento juntado ao presente feito (fls. 45 a 48), em virtude da existência de
depósito judicial efetuado por conta do ajuizamento da ação anulatória de débitos fiscais
no 0001463-26.2012.403.6114.
10. A exordial da ação anulatória de débitos fiscais no 0001463-26.2012.403.6114 foi
juntada ao PAF 13819.905.293/2010-21, como documento de folhas 20 a 29, cabendo
reproduzir o pedido principal (fl. 28):

11. De fato, compulsando a inicial da ação judicial referida com o requerimento juntado
ao presente processo, como documento de folhas 45 a 48, é inegável a plena identidade
de objeto.
12. Deste modo, temos que a interessada optou, em 27/02/2012, por mover a discussão
à esfera judicial (fl. 29 – PAF 13819.905.293/2010-21)..
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

13. Tendo em vista a circunstância descrita, impende registrar que no sistema jurídico
nacional todas as demandas podem ser levadas ao Poder Judiciário. É o que se
depreende do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, insculpido no inciso
XXXV do art. 5°, na Constituição da República:
Art. 5o.
(...)XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
14. Ademais, o citado dispositivo constitucional também serve de esteio a outro
princípio basilar do sistema jurídico pátrio, o da unidade de jurisdição, entendimento
pacífico na doutrina. No tema, cabe mencionar o escólio de Bandeira de Mello:
“Entre nós, que adotamos, neste particular – e felizmente, o sistema anglo-
americano, há unidade de jurisdição, isto é, cabe exclusivamente ao Poder
Judiciário o exercício pleno da atividade jurisdicional. Ato algum escapa ao
controle do Judiciário, pois nenhuma ameaça ou lesão de direito pode ser
subtraída à sua apreciação (art. 5°, XXXV, da Constituição).” (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,
2004, p. 77 e 836)
15. Neste sentido, continua o citado Professor:
“No Brasil, ao contrário do que ocorre em muitos países europeus, vigora o
sistema de jurisdição única, de sorte que assiste exclusivamente ao Poder
Judiciário decidir, com força de definitividade, toda e qualquer contenda sobre
a adequada aplicação do Direito a um caso concreto, sejam quais foram os
litigantes ou a índole da relação jurídica controversa.”
16. Para Diógenes Gasparini, tal entendimento também está consolidado:
“As funções de julgar e administrar, no sistema de jurisdição única, também
chamado de sistema judiciário ou inglês, em razão de suas origens, são
desempenhadas por órgãos distintos, pertencentes a Poderes diversos. Assim, os
órgãos do Executivo administram, enquanto os do Judiciário julgam. Por esse
sistema, todos os litígios são resolvidos, em caráter definitivo, pelo Judiciário.”
(GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 8 ed. revista e atualizada.
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 783)
17. O Supremo Tribunal Federal (STF) também partilha deste entendimento, conforme
Súmula n° 473:
A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO
EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO
SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE
CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS
ADQUIRIDOS,
E
RESSALVADA,
EM
TODOS
OS
CASOS,
A
APRECIAÇÃO JUDICIAL.
18. Neste diapasão, merecem destaque os Acórdãos do Primeiro Conselho de
Contribuintes, de no 107-08.511 e 107-08.512, que na sessão de 23/03/2006, da 7a
Câmara, proferiu-os com a seguinte ementa:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL -
Não se toma conhecimento da impugnação administrativa, no tocante a matéria
submetida à apreciação do poder judiciário, seja o auto de infração lavrado antes
ou após a interessada ter ingressado com ação judicial.
19. Diante da argumentação alinhada, bem como da coincidência de objeto entre o
requerimento de folhas 45 a 48 e o que buscou a interessada em juízo, por meio da ação
no 0001463-26.2012.403.6114, resta evidente que houve renúncia à discussão na esfera
administrativa quanto ao Despacho Decisório de no 893945206 (referente a não
homologação das compensações listadas no exame de crédito de folha 04), aplicando-se
o disposto no artigo 87 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
20. No mesmo sentido dispõe o anteriormente referido Parecer Normativo da
Coordenação Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal do Brasil no 7, de
22/08/2014, que contém a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda
que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de
1967, art. 20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62;
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, §
2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22
de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009,
art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341,
de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012.
21. Assim, não há dúvida quanto à renúncia à discussão na esfera administrativa, no que
se refere ao Despacho Decisório de no 893945206, circunstância que determina a sua
definitividade.
22. Deste modo, a não homologação das compensações que levaram à redução do
crédito controvertido no presente processo é matéria irreformável nesta instância,
observando que a eventual existência de depósito judicial não equivale a pagamento ou
retenção em fonte, não atendendo as exigências de segurança e certeza do art. 170 do
CTN.
23. Inexistem, portanto, razões de fato ou de direito que permitam acolher as pretensões
veiculadas pela interessada em sua manifestação de inconformidade.
Conclusão
24. Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, bem
como para que a unidade descentralizada, responsável pela cobrança, observe em seus
procedimentos o trâmite da ação anulatória de débitos fiscais no 0001463-
26.2012.403.6114 (referida no PAF13819.905.293/2010-21).
Em suma, o acórdão de piso entendeu que a Recorrente renunciou à discussão na
esfera administrativa, por ter ajuizado a Ação Anulatória de Débitos Fiscais no 0001463-
26.2012.403.6114 em que, supostamente, abrangeria os débitos controlados no presente processo
administrativo em cuja matéria refere-se aos Per/Dcomps nos. 39290.55682.280207.1.3.02-0885
e 11076.14017.290307.1.3.02-1153), apreciados por meio do despacho decisório no 005600032.
Porém, a Recorrente discorda de tal entendimento e alega que a suspensão da
exigibilidade constante da ação judicial em referência (tendo em vista depósito judicial realizado
nos autos da Ação Anulatória n. 0001463-26.2012.4.03.6114) não alcançou os débitos do
processo 13819.905999/2011-73 (Autos em apenso), débitos estes declarados nos mencionados
Per/Dcomps vinculados ao presente processo e que seguem em debate nestes autos.
De tal modo, a Recorrente aduz que há um vício de nulidade, nascido a partir de
uma compreensão equivocada da Autoridade Julgadora que ao votar pela improcedência da
manifestação de inconformismo, com fundamento no art. 87, do Decreto n. 7.574/2011, por
suposta renúncia à instância administrativa, preteriu direito de defesa da parte.
Ocorre, entretanto, que a análise dos autos nos conduz à conclusão diversa, isto
porque como bem argumentado pela Recorrente, a discussão objeto da Ação Anulatória n.
0001463-26.2012.4.03.6114 não abrange o crédito objeto do presente processo administrativo,
logo, não haveria se falar na alegada concomitância e opção da Recorrente pela discussão da
matéria na via judicial. Explique-se.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Conforme relatado, o julgador a quo não julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que haveria concomitância de objetos nas esferas judicial e
administrativa, com fulcro no art. 87 do Decreto no 7.574/2011, art. 38, parágrafo único da Lei
Lei no 6.830/80 e PN Cosit no 7/2014
Essa matéria que já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, por meio da Súmula CARF no 1, de aplicação obrigatória desde
21/12/2009:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
De se notar que, de acordo a Súmula CARF no 1, no caso de propositura de ação
judicial pelo contribuinte, independentemente da modalidade, antes ou depois do lançamento do
crédito tributário, caracterizada estará a renúncia à instância administrativa, a menos que as
matérias abordas no processo judicial sejas diferentes daquelas tratadas na lide administrativa.
Assim, o deslinde da controvérsia constante do recurso voluntário passa
necessariamente pelo exame das questões tratadas na ação judicial impetrada pelo recorrente e
no processo administrativo fiscal que ora se analisa, a fim se verificar a existência ou não da
identidade de objetos
Conforme consta às e-fls. 02, nestes autos foi prolatado o Despacho Decisório de
no
005600032,
referente
às
PER/DCOMPs
n°s
39290.55682.280207.1.3.02-0885
e
11076.14017.290307.1.3.02-1153, nos seguintes termos:

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Por outro lado, no tocando à Ação Anulatória n. 0001463-26.2012.4.03.6114, é
possível extrair dos autos em apenso (Processo no 13819.905999/2011-73, que controla os
créditos tributários que foram objeto de compensação declarada em DCOMP ́s aqui apreciadas),
a Certidão de Objeto e Pé no 7371878 relativa à ação judicial mencionada, emitida pelo TRF/3a
Região, conde fica evidente que não há identidade de objetos entre os processos administrativo e
judicial, ao contrário do consignado no acórdão de piso.
Para melhor compreensão, mencionada certidão segue reproduzida a seguir:

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Observa-se que os débitos controlados no presente processo administrativo foram
compensados
por
meio
dos
PER/DCOMPs
n°s
39290.55682.280207.1.3.02-0885
e
11076.14017.290307.1.3.02-1153, e apreciados administrativamente por meio do despacho decisório n°
005600032 (-e-fls. 2 a 5). Ou seja, as PER/DCOMP's e o despacho decisório relativos aos débitos
controlados no presente processo administrativo não são objeto da Ação Anulatória n° 0001463-
26.2012.403.6114. Observe-se que os mesmos sequer são mencionados no pedido daquela ação judicial
que trata de outras Declarações de Compensação.
Ademais, a própria autoridade administrativa, nos autos no processo em apenso
chegou à mesma conclusão por meio do Despacho DRF-RPO-ECOJ-CTSJ no 1631, de 7 de
outubro de 2020, em que constatou que que os débitos controlados no presente processo
administrativo, PER/DCOMPS 39290.55682.280207.1.3.02-0885 e 11076.14017.290307.1.3.02-
1153, apreciados por meio do despacho decisório no 005600032 não foram objetos da Ação
Anulatória n. 0001463- 26.2012.403.6114.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Transcrevo na íntegra o Despacho DRF-RPO-ECOJ-CTSJ no 1631/2020 que
esclarece a questão quanto à inexistência da discutida concomitância:
“Despacho DRF-RPO-ECOJ-CTSJ n° 1631, de 7 de outubro de 2020
Interessado: Autoservice Logística Ltda.
CNPJ:25.436.130/0001-00
Assunto: DCOMP - Eletrônico - Saldo Negativo do IRPJ
Processo n° 13819.905999/2011-73
Do Processo Administrativo
O presente processo administrativo controla créditos tributários que foram objeto de
compensação declarada em DCOMP sendo que a compensação declarada foi
homologada parcialmente remanescendo saldo devedor em aberto (fls. 2 a 8).
Manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação foi julgada por meio do acórdão de folhas 124
a 130 da DRJ/CURITIBA que julgou improcedente a manifestação.
Por meio da petição de folhas 138, trazendo em anexo os documentos de folhas 139 a
161, o contribuinte requer o registro da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
aqui controlado alegando que o mesmo encontra-se sub judice nos autos da ação
anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114.
O processo administrativo me foi distribuído para análise, (fls. 175 a 176).
Da ação anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114
Às folhas 177 a 178 juntamos cópia de certidão de objeto e pé relativa à Ação
Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114 obtida junto ao "site" do TRF - 3a Região
onde consta o relato do andamento da ação judicial e da qual se extrai:
 que foi suspensa a exigibilidade dos débitos discutidos nos autos judiciais, nos
termos do art. 151, II do CTN, para que não constitua óbice à expedição de Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa;
 que a sentença de Io grau julgou improcedente o pedido inicial;
 o qual encontra-se aguardando julgamento no TRF - 3a Região
Apesar de tal certidão ter sido emitida em 14/12/2018, o andamento ali registrado
espelha a situação atual do processo judicial, na medida em que consulta junto ao "site"
do TRF - 3a Região aponta que após a emissão de tal certidão não foram prolatadas
outras decisões judiciais, tendo ocorrido unicamente a digitalização do processo
judicial, que passou a tramitar no PJE (fls. 179 a 180 e 184 a 186).
Junto ao processo administrativo n° 13819.905293/2010-21, citado no acórdão de folhas
124 a 130, também é possível consultar a petição inicial da ação judicial citada (fls. 20 a
29 do referido processo).
Da situação dos créditos tributários aqui controlados
8.A certidão de objeto e pé de folhas 177 a 178 registra que foi deferida antecipação de
tutela nos seguintes termos:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

"Vistos, etc. Diante do depósito judicial de fls. 105 e 120, e o silêncio da ré em
relação ao valor depositado, defiro a suspensão da exigibilidade dos débitos
discutidos nestes autos, nos termos do art. 151, II do CTN, para que não
constitua óbice à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora sobre a contestação
apresentada. Ainda, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando-as. Intimem-se. Cumpra-se" grifo nosso
9. Destaque-se: a decisão judicial suspende a exigibilidade dos débitos discutidos nos
autos judiciais.
10. Neste passo, quais são os débitos discutidos nos autos judiciais?
11. Tanto da certidão de objeto e pé citada, quanto da petição inicial da ação judicial
extrai-se que a autora busca por meio da Ação Anulatória n° 000146326.2012.403.6114
"... sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para desconstituir o crédito
tributário formalizado no Despacho Decisório n. 893945206 (DOC. 3), tendo em vista
a não homologação parcial da compensação formalizada através dos PER/DCOMPs22095.45014.301106.1.3.02-3631,23561.46143.310306.1.3.02-3049,
11687.88742.270406.1.3.02-8760,27953.42186.310506.1.3-0086,
36594.90910.290906.1.3.02-9408, 35442.61885.301006.1.3.5070, por patente erro
material da Receita Federal, que desconsiderou pagamento efetuado pela Autora; (...)".
12. Entretanto, os débitos controlados no presente processo administrativo foram
compensados por meio dos PER/DCOMPs n°s 39290.55682.280207.1.3.02-0885 e
11076.14017.290307.1.3.02-1153, que foram apreciados administrativamente por meio
do despacho decisório n° 005600032 (fls. 2 a 5).
13. Ou seja, as PER/DCOMP's e o despacho decisório relativos aos débitos controlados
no presente processo administrativo não são objeto da Ação Anulatória n° 0001463-
26.2012.403.6114. Observe-se que os mesmos sequer são mencionados no pedido
daquela ação judicial.
14. Ademais, o contribuinte foi intimado (fls. 187) a apresentar um demonstrativo
detalhando a composição do depósito judicial efetuado, demonstrando os débitos objeto
do depósito judicial e indicando os processos administrativos onde os mesmos são
controlados.
15. Em atendimento a tal intimação o contribuinte apresentou a resposta de folhas 216 a
217 onde detalha os débitos que foram objeto de depósito judicial efetuado no âmbito
da Ação Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114.
16. De tal detalhamento é possível extrair que:
a) os débitos relativos ao presente processo administrativo não estão ali incluídos;
b) somente estão incluídos em tal detalhamento os débitos relativos às DCOMP's objeto
da ação judicial
17. Aqui cabe destacar que o contribuinte registra na observação do demonstrativo de
folhas 217 que o depósito judicial efetuado é superior ao débito ali discutido. Apesar de
tal depósito judicial ser superior ao valor discutido, o mesmo não é apto a suspender os
débitos aqui controlados, pelos seguintes motivos:
a) os débitos aqui controlados não foram objeto de depósito judicial no âmbito da Ação
Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114;
b) e nem poderiam ser ali depositados, na medida em que os débitos aqui controlados
não são objeto da Ação Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

c) e mesmo que, por hipótese, se admitisse tal depósito, aquele já efetuado não é
suficiente para a garantia do débito aqui controlado, conforme se demonstrará nos
parágrafos a seguir.
18. Feita a consolidação dos débitos objeto da lide na data da realização do depósito
judicial temos a seguinte situação:

19. O valor consolidado dos débitos controlados no presente processo na data do
depósito judicial importa em R$ 45.823,91. Se somarmos o valor consolidado relativo
ao presente processo com o valor consolidado relativo aos débitos objeto da lide,
chegamos a um total de R$ 135.949,86 (R$ 45.823,91 + R$ 90.125,95 = R$ 135.949,86)
que é superior ao valor total do depósito judicial efetuado, o qual totaliza R$
114.249,39.
20. Ademais, ressalte-se que a autoridade tributária não pode solicitar ao contribuinte
que complemente tal depósito judicial. Isto porque, conforme retro demonstrado, os
débitos aqui controlados não são objeto da ação judicial em questão, conforme retro
demonstrado.
21. Por outro lado, poderia aqui se questionar: então por que a DRF/CURITIBA, no
acórdão de folhas 124 a 130 determina:
a) na conclusão do voto que a unidade descentralizada responsável pela cobrança
observe o trâmite da Ação Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114;
b) na ementa do acórdão que observe-se "na cobrança a suspensão determinada em
juízo, até a revogação da antecipação da tutela ou julgamento final de mérito..."
22. Quando é determinado que se observe o trâmite da ação judicial é porque parte do
crédito não confirmado no despacho decisório de folhas 2 a 5 tinha origem em
compensações efetuadas por meio de algumas das DCOMFs objeto da lide judicial
(vide último quadro da folha 4 do presente processo).
23. Assim sendo, na hipótese de uma decisão favorável ao contribuinte na Ação
Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114 poderia haver reflexos na situação do crédito
não reconhecido na PERDCOMP 39290.55682.280207.1.3.02-0885.
24. Ou seja, a orientação contida no acórdão da DRF/CUPJTIBA, de folhas 124 a 130,
não é decorrente das PER/DCOMPs n°s 39290.55682.280207.1.3.02-0885 e
11076.14017.290307.1.3.02-1153 e do despacho decisório n° 005600032, relativos aos
débitos aqui controlados, serem objeto da citada ação judicial.
25. Mas sim porque tais PER/DCOMP^s podem sofrer os reflexos de uma eventual
decisão favorável ao contribuinte na ação judicial citada.
26. Entretanto entendemos que isto, por si só, não leva à suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários aqui controlados.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

27. Isto porque, em se tratando de ação judicial, são três as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151 do CTN - Código Tributário
Nacional. Duas exigindo a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário e uma exigindo o depósito do montante integral do crédito tributário.
28. Conforme retro demonstrado, os créditos tributários aqui controlados não são objeto
da ação judicial alegada, logo, as decisões judiciais ali prolatadas não são dirigidas aos
débitos aqui controlados. Assim sendo, não há decisão judicial suspendendo a
exigibilidade dos mesmos, e, ademais, os mesmos não foram objeto de depósito
judicial.
29. O referido artigo 151 do CTN não prevê hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito em razão de um possível efeito reflexo.
30. Ademais, é bom relembrar que o artigo 111 do CTN - Código Tributário Nacional
estabelece que a legislação que disponha sobre suspensão do crédito tributário deve ser
interpretada de forma literal.
31. Assim sendo, entendemos que a Ação Anulatória n° 000146326.2012.403.6114 não
suspende a exigibilidade dos débitos aqui controlados porque as PER/DCOMP's
relativas aos débitos aqui controlados não são objeto da citada ação judicial, sendo que
eventuais reflexos de tal ação judicial em relação aos débitos aqui controlados não são
aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário aqui controlado, por ausência de
previsão legal para suspensão da exigibilidade com base em efeitos reflexos.
32. Neste passo, a determinação contida no acórdão da DRJ no sentido de que observe-
se "na cobrança a suspensão determinada em juízo, até a revogação da antecipação da
tutela ou julgamento final de mérito..." fica prejudicada na medida em que, conforme
retro demonstrado, a suspensão da exigibilidade determinada na referida ação judicial
refere-se somente aos débitos relacionados no parágrafo 18 retro, não ocorrendo tal
suspensão em relação aos débitos controlados no presente processo, na medida em que
não são objeto daquela ação judicial.
Do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2/2018
33. Apesar de entendermos que não há suspensão da exigibilidade do crédito tributário
aqui controlado, seja por decisão judicial, seja por depósito judicial, cabe aqui destacar
que no DOU - Diário Oficial da União de 04/12/2018, seção 1, página 24, foi publicado
o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2/2018.
34. Tal parecer manifesta-se sobre o tratamento que deve ser dado aos valores apurados
por estimativa a título de IRPJ e CSLL e que foram objeto de DCOMP não homologada
ou não declarada.
35. Assim sendo, entendo que antes de se implementar qualquer procedimento de
cobrança deve-se primeiro solicitar manifestação da Equipe competente sobre a situação
crédito tributário aqui controlado em face do contido no referido Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 2/2018.
CONCLUSÃO
36. Diante do exposto, concluímos que a Ação Anulatória n° 000146326.2012.403.6114
não suspende a exigibilidade dos débitos aqui controlados
37. Entretanto, entendemos que o presente processo administrativo deve ser submetido à
apreciação da Equipe competente para manifestação sobre a situação crédito tributário
aqui controlado em face do contido no referido Parecer Normativo COSIT/RFB n°
2/2018.
38. Assim sendo, adote-se as seguintes providências:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

a) cientificar o contribuinte do presente despacho;
b) em seguida, encaminhar o presente processo administrativo à EQAUD -
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL para a manifestação citada no
parágrafo 37 retro.
Destarte, da análise tanto da certidão de objeto e pé citada, quanto do mencionado
Despacho, é possível concluir que o crédito tributário aqui discutido não é objeto da ação judicial
alegada, logo, as decisões ali prolatadas não são dirigidas aos débitos declarados nas declarações
de compensação em discussão nestes autos e controlados no processo. A questão é simples, basta
mera comparação dos números dos Per/Dcomps objetos da ação judicial, com aqueles aqui
tratados para que se esclareça que não há a concomitância da discussão nas duas esferas
Vale ressaltar ainda que a autoridade administrativa, no dito despacho, concluiu,
ainda que a Ação Anulatória n° 0001463-26.2012.403.6114 não suspende a exigibilidade dos
débitos aqui controlados porque as PER/DCOMP's relativas aos débitos aqui controlados não são
objeto da citada ação judicial, sendo que eventuais reflexos de tal ação judicial em relação aos
débitos aqui controlados não são aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário aqui
controlado, por ausência de previsão legal para suspensão da exigibilidade com base em efeitos
reflexos.
Isso reforça mais ainda minha conclusão de que a decisão de piso deve ser
reformada, pois, de fato, não há concomitância nos âmbitos judicial e administrativo, já os
objetos de discussão nas duas esferas não são coincidentes. Assim, concluo pela inexistência da
identidade de objetos exigida pela Súmula CARF no 1 para que seja verificada a concomitância e
caracterizada a renúncia à instância administrativa.
Dessa forma, entendo que o Acórdão de primeiro grau é nulo, por cerceamento do
direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 26 de março de 1972,
pois, diante da ausência de concomitância entre os processos judicial e administrativo e afim de
que seja respeitado o duplo grau de jurisdição que norteia o Processo Administrativo Fiscal, os
autos devem retornar para que a autoridade a quo, para seja proferida nova decisão, sob pena de
caracterização de cerceamento do direito de defesa e supressão de instância.
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal há muito tempo:
CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. Somente se verifica a concomitância e a
respectiva renúncia à instância administrativa quando o objeto do processo judicial
guarde identidade com a matéria tratada na lide administrativa. MATÉRIA TIDA POR
CONCOMITANTE. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. A
consideração equivocada de que matéria tratada em ação judicial tem o mesmo objeto
de impugnação administrativa, redundando no não conhecimento do apelo interposto
pelo sujeito passivo, consubstancia-se em motivo apto a ensejar a nulidade da decisão
de primeiro grau, por implicar em supressão de instância e violação da garantia de
recorribilidade das decisões. (Acórdão no 2402005.829 , Relator: Mário Pereira de
Pinho Filho Data da Sessão: 10 de maio de 2017 )
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905691/2011-28

Ante o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade suscitada, pela ausência
de concomitância entre os processos judicial e administrativo, dando provimento ao recurso
voluntário no sentido de que os autos retornem à primeira instância para apreciação das questões
suscitadas na peça recursal e nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital